Tribunal: TJMT
Processo: 0045532-37.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045532-37.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais, máxime se os aclaratórios não apontam quaisquer dos referidos vícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que por maioria deu provimento ao recurso de Apelação, e retificou a sentença que havia concedido a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso.

Afirma que houve omissão em relação aos seguintes pontos:

- no sentido de que por se tratar de benefício fiscal por prazo certo, deve ser aplicada a regra do artigo 178 do CTN, bem como no que tange ao Princípio da Segurança Jurídica conforme previsto no artigo 5o, XXXVI da CF.

- no tocante o Princípio da Anterioridade Tributária nos moldes do artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal;

- no tocante a violação do parágrafo único do artigo 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal;

- quanto a violação do Princípio da Retributividade no tocante a majoração do valor das taxas estaduais e do Princípio da Vedação ao Confisco;

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos para que sejam sanadas omissões apontadas conferindo efeitos infringentes para declarar existentes os débitos discutidos nos autos.

Contrarrazões. (id. 108797578)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão que por maioria deu provimento ao recurso de Apelação, e retificou a sentença que havia concedido a segurança para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o adicional incidente sobre a contribuição para o FUNDEIC, bem como o adicional sobre as taxas exigidas por força da Lei 9.916/2013 e regulamentadas pelo Decreto 1.831/2013, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso.

Assim defende que não houve o enfrentamento dos seguintes pontos:

- no sentido de que por se tratar de benefício fiscal por prazo certo, deve ser aplicada a regra do artigo 178 do CTN, bem como no que tange ao Princípio da Segurança Jurídica conforme previsto no artigo 5o, XXXVI da CF.

- no tocante o Princípio da Anterioridade Tributária nos moldes do artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal;

- no tocante a violação do parágrafo único do artigo 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal;

- quanto a violação do Princípio da Retributividade no tocante a majoração do valor das taxas estaduais e do Princípio da Vedação ao Confisco;

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código de Processo Civil é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1030478-87.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

[...]

3.
Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp
619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).

Realça-se que, diferentemente do que alega o Embargante, não há qualquer omissão no acórdão recorrido vez que tratou de todas as questões devolvidas no recurso, relatando especificamente a respeito da legitimidade da cobrança da contribuição do FUNDEIC e sobre as taxas exigidas pela Lei no da Lei n. 9.916/13 e regulamentadas pelo Decreto n. 1.831/13, para as indústrias sediadas no Estado de Mato Grosso, conforme se extrai do seguinte trecho:

(...)

em se tratando de benefícios fiscais,
não há direito adquirido, uma vez que estão vinculados
à política econômica adotada
podendo ser revistos a qualquer momento.
Mutatis mutandis
, trago à colação entendimento jurisprudencial no sentido de inexistência de direito adquirido a benefício tributário:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. DESCONTOS INCONDICIONAIS. BONIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ICMS. INTEGRAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO RESP No 1.111.156/SP. MATÉRIA DIRIMIDA E PACIFICADA NO ERESP No 715.255/MG. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA EMPRESA AUTORA. LANÇAMENTO DO ICMS DEVIDO EM RAZÃO DAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO BONIFICAÇÃO NO ROL DE OPERAÇÕES FINANCIADAS/INCENTIVADAS PELO PROGRAMA PRODUZIR. ALTERAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL MEDIANTE A ESPÉCIE LEGISLATIVA ADEQUADA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBSERVÂNCIA À REGRA DE ESCALONAMENTO CONSTANTE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, INCISOS I, II E III, E §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (...) 10. É perfeitamente lícito e possível a revogação ou alteração dos parâmetros de um benefício fiscal outrora concedido, desde que os fatos pretéritos não sejam afetados e, ainda, contanto que isto ocorra pelos meios adequados,
in casu
, mediante a edição de lei ordinária, já que o próprio incentivo fiscal foi instituído por esta espécie legislativa. 11. Não existe direito adquirido a regime jurídico-tributário, devendo o contribuinte observar, sempre, a legislação pertinente em vigência, inclusive no que toca à eventuais limitações a um incentivo outrora concedido. 12. Em se tratando de matéria de ordem pública, é medida impositiva a correção, de ofício, dos honorários advocatícios sucumbenciais, com vistas à observância da regra de escalonamento constante do artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I, II e III, e §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 13. Evidenciada a sucumbência recursal, é imperiosa a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência anteriormente fixados, consoante previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. 14. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.(TJ-GO – RAC 01209830220168090051, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 27/09/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/09/2018)

Portanto, é absolutamente insuficiente a comprovação dos elementos hábeis a ensejar a concessão da ordem, sobretudo porque,
via de regra, os benefícios fiscais podem ser revogados a qualquer tempo não se sujeitando ao princípio de anterioridade tributária
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO OU REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. POLÍTICA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO ESTADO. DESNECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DE ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I A revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância das regras de anterioridade tributária previstas na Constituição. Precedentes. II Agravo regimental improvido.(STF - RE: 562669 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/05/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP-00410)

Ademais, verifica-se que o ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante prova robusta da sua ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que qualquer benefício fiscal implica em aumento de lucro por parte das empresas, mas não pode retirar da Administração o poder de rever permanentemente seus atos, especialmente, porque já transcorreram mais de 8 (oito) anos das leis que instituíram a cobrança destes encargos não havendo qualquer afronta ao princípio da proteção da confiança.

Desta sorte, os adicionais incidente sobre o FUNDEIC e sobre as taxas estaduais,
instituídos pela Lei Estadual no 9.916/13, regulamentada pelo Decreto no 1.831/13, foram inseridos no ordenamento jurídico mediante espécie legislativa adequada. Além disso, versa sobre questão vinculada à política econômica do Estado, prestando observância ao princípio da anterioridade esculpido no artigo 150 da CF/88, razão pela qual deve ser reformada a decisão que afastou a obrigação das empresas de recolher os adicionais previstos na Lei no 9.916/2013. Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, para denegar a ordem, ante a ausência de violação à direito líquido e certo.” (id. 93235981)

Conforme bem ressalvado no acórdão a cobrança além de estar respaldada em norma legal versa sobre questão vinculada a política econômica do Estado não havendo qualquer infração ao princípio da anterioridade na alteração do benefício anteriormente concedido
.

Portanto, verifica-se que não ficou configurada omissão no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios, ante a ausência do vício alegado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022